Tribunal: STF
Processo: RE 116258
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
INCIDE O OBICE DO ART. 325, IV, 'C', DO RISTF, C/ A REDAÇÃO ANTERIOR
A E.R. N. 2/85, POIS A MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO FOI OBJETO DE
EXAME NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356) E O E. CONSELHO
REJEITOU A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
(INFRACONSTITUCIONAL).
R.E. NÃO CONHECIDO: